Tribunal: TJSP
Processo: 2177422-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento, pois não inserido nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC – Ausência de fundamento legal apto a resguardar a reforma pretendida pela parte agravante – Decisão agravada que prestigiou a nova ordem processual – Ausente hipótese mitigadora – Negativa de seguimento mantida –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento, pois não inserido nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC – Ausência de fundamento legal apto a resguardar a reforma pretendida pela parte agravante – Decisão agravada que prestigiou a nova ordem processual – Ausente hipótese mitigadora – Negativa de seguimento mantida – Agravo interno não provido.

Dispositivo: Negaram provimento ao agravo regimental.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2177422-30.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES, é agravado BDO RCS
AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2177422-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.033
2
VOTO No
: 40.033 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2177422-30.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: GRANT THORTON AUDITORES INDEPENDENTES

AGDO.
: BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES
SS
AGRAVO
INTERNO

Interposição
contra
decisão
monocrática que não conheceu agravo de instrumento, pois
não inserido nas hipóteses previstas no rol taxativo do art.
1.015 do NCPC
Ausência de fundamento legal apto a
resguardar a reforma pretendida pela parte agravante

Decisão agravada que prestigiou a nova ordem processual
Ausente hipótese mitigadora
Negativa de seguimento
mantida Agravo interno não provido.
Dispositivo: Negaram provimento ao agravo regimental.
Agravo interno interposto por Grant Thorton Auditores
Independentes contra r. decisão monocrática registrada em fl. 24-28, que não
conheceu o agravo de instrumento por reputar a hipótese não inserida no rol
taxativo do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.
Inconformada com o conteúdo monocrático, a suplicante
interpôs o presente recurso sustentando que a admissão do agravo de
instrumento é medida de rigor, pois urgente a apreciação jurisdicional
requerida, tornando incidente a mitigação da interpretação do art. 1.015 do
CPC/15, nos termos da orientação do E. STJ.
Neste sentido, a recorrente reitera sua argumentação
sobre o prejuízo processual caso seja mantido o indeferimento da prova oral, e
argumenta, ainda, que o entendimento exposto pelo Relator não representa
posição uníssona nos Tribunais (fl. 1-16 do incidente recursal cadastrado com
sequência numérica com final 50000).
É o relatório.
O caso é de manutenção do posicionamento anotado na
decisão monocrática agravada de fl. 24-28 que, in verbis , assim dispôs:
Agravo de instrumento interposto por Grant Thorton Auditores
Independentes dirigido à r. decisão proferida pela Dra. Thania
Pereira Teixeira de Carvalho Cardin, MMa. Juíza de Direito da
E. 36a Vara do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, nos
autos de demanda concorrencial ajuizada por BDO RCS
AUDITORES INDEPENDENTES SS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2177422-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.033
3
A r. decisão agravada rejeitou embargos de declaração,
mantendo posicionamento anterior quanto ao encerramento da
instrução com expresso indeferimento da produção de prova oral
(fl. 1.191-1.192), articulando-se com os seguintes fundamentos
(fl. 1.216):
Vistos.
Fls. 1195/1197, 1198/1199, 1200/1204 e 1209/1212: Cuidam-se
todas as peças referidas de embargos de declaração, cujas razões
trazidas por todos os embargantes corresponde à insistência na
produção de prova oral, indeferida às fls. 1191/1192. Depreende-
se, portanto, que postulam todos, em verdade, a modificação do
teor da decisão, mais do que seu aclaramento.
No entanto, não se prestam os embargos de declaração a tal
finalidade, devendo esta ser buscada pelos meios processuais.
No mais, este d. Juízo, destinatário final da prova, na ocasião da
decisão, esclareceu que não há necessidade de audiência de
instrução, pois é suficiente a prova documental para o
esclarecimento da controvérsia.
Diante do exposto, conheço dos presentes embargos, pois
tempestivos, mas os rejeito em virtude de seu caráter
nitidamente infringente.
Int.
Inconformada, a ré defende que o indeferimento singular foi
genérico, sem declinar fundamentação consistente. Neste
sentido, reitera sua intenção de produzir prova oral,
especialmente por meio de depoimento pessoal da agravada e
outras testemunhas que possam esclarecer as acusações
direcionadas aos corréus.
Para tanto, argumenta que a demanda exige extensa análise
fática para solução das controvérsias, não dispensando a
complementação probatória, sob pena de cerceamento de defesa
(fl. 1-19).
É o relatório.
Extraído da demanda de n. 1071740-36.2016.8.26.0100 e voltado
ao mesmo conjunto de r. decisões, o agravo de instrumento deve
ter a mesma solução dada ao AI n. 2176883-64.2020.8.26.0000,
interposto por diferentes corréus e o primeiro a ser distribuído.
Os argumentos declinados no presente recurso não alteram o
entendimento já anotado pelo Relator e, deste modo, tem-se que
este agravo também não reúne condições de admissibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2177422-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.033
4
Registre-se que a simples r. decisão que reputa suficientes as
provas já acostadas aos autos, encerrando a instrução
processual, não se mostra suficiente a amparar a interposição de
agravo nos termos da atual sistemática definida pelo legislador
no art. 1.015 do NCPC.
Na doutrina encontra-se didática análise acerca da nova ordem
processual recursal:
Com a postergação da impugnação das questões decididas no
custo do processo para as razões de apelação ou para as suas
contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipoóteses de
cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um
só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a
partir da oralidade (que exige, na maior medida possível,
irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias),
preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro
grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum.
(Luiz Guilherme Marinoni e outros, Novo CPC Comentado, São
Paulo: RT, 2015, nota 2 ao art. 1015, p. 946)
E ainda:
As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não
são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões
ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1o).
Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da
irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra.
Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se
encontra no rol do CPC1015, mas de recorribilidade diferida,
exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões)
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery.
Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: RT, 2015,
p. 2.078)
No mesmo sentido do anotado nesta decisão, agregam-se
precedentes da Corte paulista:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE E
ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. Decisão que determinou o
encerramento
de
instrução
probatória,
considerando
desnecessária a produção de outras provas. Irresignação.
Inadmissibilidade do recurso. Matéria de instrução probatória
não abrangida pelo rol das decisões recorríveis por agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2177422-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.033
5
instrumento. Previsão do artigo 1.015 do Código de Processo
Civil.
Magistério
doutrinário.
Taxatividade
mitigada.
Inaplicabilidade. Ausência de urgência na apreciação da
matéria, que pode ser oportunamente suscitada em grau de
apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo
Civil. Precedentes. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2023628-86.2020.8.26.0000;
Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara da Família e
Sucessões; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro:
31/03/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
FAMÍLIA
DIVÓRCIO
LITIGIOSO Decisão que indeferiu requerimento de oitiva do
filho comum e encerrou instrução probatória Inconformismo
Descabimento
Hipótese que não se enquadra naquelas
previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo
Civil Princípio do livre convencimento motivado do juiz, que é o
destinatário das provas produzidas nos autos Recurso não
conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2041087-04.2020.8.26.0000;
Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 2a
Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 28/05/2012;
Data de Registro: 13/04/2020)
Agravo interno. Ação de reintegração/manutenção de posse.
Recurso contra decisão que encerrou instrução processual e
deferiu prazo para apresentação de memoriais. Decisão
monocrática não conheceu do agravo de instrumento, por não
cabimento do recurso. Aplicação do artigo 1.015, CPC/2015.
Tema Repetitivo 988, STJ. O rol do artigo 1015 do CPC é de
taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Urgência não verificada no caso presente. Aplicação do artigo
1009, §1o, CPC/2015. Manifesta inadmissibilidade do recurso.
Aplicação da multa do artigo 1021, §4o, CPC/2015. Agravo
regimental não provido.
(TJSP; Agravo Regimental Cível 2067286-97.2019.8.26.0000;
Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara
de Direito Privado; Foro de Tupã - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/09/2019; Data de Registro: 04/09/2019).
Por oportuno, registre-se que não há que se falar em
interpretação
mitigadora
do
regramento
legal,
conforme
recomendado pelo E. STJ no recente julgamento dos Recursos
Especiais n. 169296/MT e 1704520/MT, pois não se verifica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2177422-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.033
6
hipótese de urgência decorrente da inutilidade do julgamento
das questões no recurso de apelação.
Inclusive, não é a primeira vez que os corréus desta demanda
direcionam
à E. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

pedido relacionado
à revisão dos atos de instrução do i. Juízo
singular.
No âmbito do AI n. 2273339-47.2018.8.26.0000,
o Órgão
Colegiado já havia deliberado sobre a inadmissibilidade
de
agravo que pretendesse
discutir a regularidade
da instrução
probatória,
nos termos da ementa ora reiterada:
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL
Rol do art. 1.015 do CPC
Razões recursais que discutem (i) ilegitimidade
passiva; (ii)
prejudicialidade
externa e competência
da Justiça do Trabalho;
(iii) regularidade
da instrução probatória;
e (iv) decretação de
segredo de justiça
Cognoscível
no agravo de instrumento

somente os temas referentes à competência
e segredo de justiça,
nos termos da flexibilização
adotada por esta Corte e recente
posicionamento
do E. STJ Recurso parcialmente
conhecido.
[..]
(TJSP; Agravo de Instrumento 2273339-47.2018.8.26.0000;
Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 36a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro:
27/01/2020)
Em razão do exposto, nega-se seguimento ao presente agravo de
instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do Código de
Processo Civil em vigor (Lei n. 13.105/2015).
Não obstante o esforço argumentativo empreendido pela
recorrente no agravo interno, não há fundamento legal para o acolhimento de
suas razões.
O
entendimento
exposto
pelo
Relator
na
decisão
monocrática prestigia a nova ordem processual estabelecida com a vigência do
Novo Código de Processo Civil, dando aplicação aos princípios e critérios
equacionados pelo legislador na construção de um sistema processual mais
célere e eficaz, que instituiu como regra a irrecorribilidade das decisões
interlocutórias, e excepcionou as hipóteses de cabimento do agravo de
instrumento no rol consolidado no art. 1.015 do NCPC.
A decisão monocrática citou precedentes da Corte paulista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2177422-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.033
7
que, de forma análoga, não conheceram agravos interpostos contra decisão que
encerrou a instrução probatória.
Acrescente-se que, tal qual anotado pelo Relator na
decisão recorrida, não há que se falar em interpretação mitigadora do
regramento legal, conforme recomendado pelo E. STJ no recente julgamento
dos Recursos Especiais n. 169296/MT e 1704520/MT.
Em que pese de fato se tenha consolidado o entendimento
quanto à possibilidade de flexibilização da taxatividade do art. 1015 do CPC/15
nos julgamentos em referência, esta flexibilização está vinculada à verificação
de “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação”.
Deste modo, não se retornou completamente à antiga
sistemática processual que amparava juízo mais amplo sobre as urgências
apreciáveis em agravo de instrumento, sobretudo porque prevalece no novo
regramento processual a premissa de afastamento do efeito preclusivo de
questões não arguidas antes do sentenciamento e que não sejam contempladas
no rol do art. 1.015, conforme dicção do art. 1.009, §1o do NCPC.
Necessário que seja pontuado também neste agravo
interno que, conforme destacado no trecho em itálico da transcrição da decisão
monocrática, os corréus desta demanda já obtiveram provimento jurisdicional
da
E.
2a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial
no
AI
n.
2273339-47.2018.8.26.0000, no qual já havia sido deliberado sobre a
inadmissibilidade de agravo que pretendesse discutir a regularidade da
instrução probatória.
No mais, tem-se que eventual irregularidade constatada
na instrução probatória poderá ser corrigida em fase recursal.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo
interno.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR